Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-62.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. INVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado por todo o lastro probatório que demonstrou que os réus subtraíram em conjunto os bens que estavam no interior da residência da vítima, não há que se falar em absolvição por fragilidade das provas.
2. O depoimento dos policias condutores do flagrante se revestem de inquestionável eficácia probatória, pois prestados de maneira firme, coerente e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório, estão coerentes com as demais provas dos autos.
3. Na consumação dos crimes de furto e de roubo adota-se a Teria da amotio ou apprehensio, que vislumbra o momento em que o agente retira o bem da esfera de disponibilidade da vítima, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada.
4. Apesar da alegação defensiva, o delito de furto restou plenamente consumado, uma vez configurada a inversão da posse, tendo o réu se apropriado da res furtiva, sendo abordado no momento em que estava saindo do local dos fatos, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para a forma tentada.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.